Tribunal: TJDFT
Processo: 0715021-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICÁVEL. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE DO PRAZO (QUINQUENAL) DO DECRETO 20.910/32. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES FIXADOS PELO CONSELHO DO FUNDO PIS/PASEP. APLICAÇÃO DO CRÉDITO NA CONTA INDIVIDUAL DO BENEFICIÁRIO PELO BANCO DO BRASIL S.A. LAUDO PERICIAL. VALORES NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
1. Apelação Cível interposta em face da sentença pela qual foi julgado procedente o pedido de pagamento das diferenças de correção monetária sobre o saldo credor de conta individual do Fundo Único do Programa de formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP.
2. Cinge-se a controvérsia em se averiguar a suposta falha da instituição financeira na administração dos recursos advindos do PASEP, bem como na aplicação dos rendimentos devidos, sendo, portanto, o Banco do Brasil S.A. parte legítima para compor o pólo passivo.
3. O prazo prescricional qüinqüenal previsto no Decreto 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. Desta forma, sendo a parte ré uma sociedade de economia mista, devem ser aplicados os prazos prescricionais previstos no Código Civil, no caso dos autos, o de dez anos (art. 205).
4. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda em que se discute a correção monetária dos saldos depositados nas contas PASEP, em função da errônea aplicação dos respectivos índices.
5. Na forma da legislação aplicável (LC no 08/1970; Decreto no 4.751/2003; Lei no 9.365/1996), constitui atribuição do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP fixar os índices de atualização monetária incidentes a cada ano sobre os depósitos vertidos pela União.
6. Por outro lado, compete ao Banco do Brasil S.A administrar os valores e creditar nas contas individuais dos beneficiários do PASEP as atualizações monetárias na forma determinada pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.
7. O autor acostou à inicial Parecer Técnico Contábil em que apontou o valor atualizado com os índices estipulados pelo Conselho Diretor. O Banco apelante, por seu turno, limitou-se a discordar, sem apontar, especificamente, qualquer incorreção nos cálculos apresentados.
8. Apelação Cível conhecida e desprovida.